Tribunal: TJES
Processo: 5002268-11.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002268-11.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE FARDIN PERIM
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002268-11.2022.8.08.0021

RECORRENTE:

JOSE FARDIN PERIM
.

RECORRIDO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE
: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. ANOMALIA CLIMÁTICA. FORTES CHUVAS. ÁREA RURAL. INTERRUPÇÃO QUE DUROU POR MENOS DE 48 HORAS, O QUE NÃO CONFIGURA ILÍCITO CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenizatória por danos morais ajuizada por JOSE FARDIN PERIM em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, o autor alega que possui uma fazenda de 25 alqueires de terra no município de Mimoso do Sul, no distrito de São José das Torres, onde possui 160 cabeças de gado, sendo uma parte de leite e outra de corte, dependendo da energia elétrica da ré para diversas atividades diárias e com fins comerciais. Relata que no dia 03 de fevereiro/2022 por volta das 5h da manhã houve uma interrupção dos serviços da ré no imóvel do autor perdurando até o dia seguinte até às 20h. Em virtude disso, requer ser indenizado por danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Isto posto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Em consequência
, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95).

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 4933828, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando ser incontroverso a interrupção de energia, bem como que apenas a fazenda do requerente ficou sem energia, e nenhuma outra fazenda vizinha teve o serviço interrompido. Assim, argumenta a falha na prestação de serviço da ré, por entender que esta tem o dever de realizar as manutenções devidas para evitar a interrupção do serviço, e que a falha da ré fez com que a fazenda ficasse por 41 horas sem energia elétrica, o que causou danos materiais pela impossibilidade de retirar leite para venda e de hidratar corretamente o gado, bem como danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Incontroverso, nos autos, que o fornecimento de energia elétrica na instalação do autor foi suspenso, em razão de anormalidade climática que atingiu todo o Estado, o que causou fortes chuvas na região, a interrupção ocorreu às 5h do dia 03/02/2022 e restabelecido somente no dia 04/02/2022 por volta das 20h.

A requerida alega que a interrupção do fornecimento de energia ocorreu em razão de anomalia climática que resultou em fortes chuvas, e atingiu mais de 3,5 mil clientes no estado.

Pois bem, dispõe o art. 176 da Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL que:

Art. 176.

A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente: I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana; II - 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;[...]

Em análise dos autos, vejo que
a instalação do autor se localiza em área rural e a interrupção durou menos de 48h
(quarenta e oito horas).

Diante da situação narrada, não se mostra abusivo o prazo para restabelecimento do fornecimento de energia, visto que a suspensão do fornecimento se deu por tempo inferior ao limite estipulado pela ANEEL.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Dezembro de 2021.
Interrupção do serviço em razão de temporal na cidade de maricá. Evento de força maior. Imprevisibilidade. Fortuito externo. Exclusão da ilicitude. Restabelecimento da energia em 48 horas. Razoabilidade. Ausência de dano moral.
Manutenção da improcedência. A hipótese versa sobre a interrupção do serviço de energia elétrica na residência da autora, ocorrida entre os dias 22/12/2021 e 24/12/2021, em razão de forte temporal ocorrido na cidade de maricá. Embora haja prova mínima da interrupção alegada pela consumidora (protocolo informado à exordial), a responsabilidade objetiva da concessionária restou afastada pelas provas produzidas nos autos, que evidenciaram a ocorrência de uma das excludentes da ilicitude: O evento de força maior. Não se ignora o dever da concessionária de se manter preparada para eventuais falhas causadas por intempéries, mas, de fato, no caso de fenômenos da natureza de grandes proporções, como a forte tempestade ocorrida na referida região em dezembro de 2021, forçoso reconhecer a imprevisibilidade do evento, caracterizando fortuito externo a romper o nexo de causalidade, afastando a responsabilidade da concessionária. Quanto ao prazo de 24 horas para o restabelecimento do serviço, previsto na resolução normativa ANEEL nº 414 de 09/09/2010, importante frisar que tal prazo é estabelecido para situações previsíveis, abarcadas pela atividade da concessionária, e não para situações extraordinárias como a dos autos. Portanto, havendo incidência de excludente da ilicitude a romper o nexo causal entre a conduta do agente e o dano, afastando a responsabilidade civil objetiva da concessionária, é de se rejeitar o apelo, mantendo a improcedência da demanda. Desprovimento do recurso.
(TJRJ; APL 0325496-18.2021.8.19.0001; Maricá; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro; DORJ 17/08/2022; Pág. 437) (grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. ROMPIMENTO DE CABO. CASO FORTUITO. DEMORA DE 36 HORAS PARA RESTABELECER O SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO
ART. 373, I DO CPC
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conquanto a concessionária de energia

elétrica não possa ser responsabilizada pela interrupção do fornecimento, pois decorrente de caso fortuito, é certo que deve responder pelo imediato restabelecimento

dos serviços. Assim, verificada demora para religação da rede, poderá ser responsabilizada pelos danos suportados pelo consumidor. 2. Trata-se de ação na qual a consumidora postula indenização por danos morais, em razão de interrupções indevidas do fornecimento de energia

elétrica em sua residência durante o ano de 2019.3.
Em se tratando de Unidade Consumidora localizada em área rural, o art. 176, II, da Resolução nº 414/2010, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder ao restabelecimento

dos serviços no prazo de 48

(quarenta e oito) horas, o que fora observado nos autos. 4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.
5. Recurso conhecido e provido.
(JECMT; RInom 1008529-64.2021.8.11.0004; Turma Recursal Única; Relª Juíza Valdeci Moraes Siqueira; Julg 09/08/2022; DJMT 11/08/2022) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS EM 2016 E 2018. MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL. DANO MORAL E MATERIAL. FORÇA MAIOR. REPARO NA REDE ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. Os autores indicados pela ré, em preliminar apresentada em sede de contrarrazões (ilegitimidade ativa), embora não tenham contrato com esta, são equiparáveis a consumidor em razão de utilizarem os serviços da concessionária e terem sido vítimas do mesmo evento (aplicação do disposto no
art. 17 do CDC
). Precedentes jurisprudenciais. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2. Do cotejo dos documentos dos autos o que se verifica é que ocorreram fortes ventos e chuvas na região noroeste do Estado do Rio Grande do Sul nos meses de outubro e novembro de 2016 e de 2018, inclusive com a presença de granizo em alguns períodos, o que causou sérios problemas nos municípios atingidos. O município de crissiumal, onde residem os autores, foi um dos municípios atingidos pelos referidos fenômenos climáticos, tendo este decretado situação de emergência em 06/10/2016 (Decreto municipal nº 135/2016).
Nos termos do art. 176, II, da resolução nº 414/2010 da ANEEL, teria a ré/apelada até 48

horas

para restabelecer o serviço em área rural.
Ainda, a mesma resolução, em seu art. 140, §3º, I, determina que não se caracteriza a descontinuidade do serviço os casos de força maior, situação dos autos. Há que se atentar que, no caso, o serviço foi restabelecido dentro do prazo em quatro dos seis períodos indicados na petição inicial. A exceção foi nos períodos compreendidos entre 05/10/2016 - 09/10/2016 e 17/10/2016 - 19/10/2016.
No entanto, necessário lembrar que no primeiro período o município de crissiumal decretou situação de emergência e no segundo período a ré ultrapassou apenas três horas

do limite permitido na resolução nº 414/2010, o que se demonstra razoável, considerando as peculiaridades do caso
. Cabe dizer que existe farta jurisprudência, principalmente das turmas recursais, envolvendo a falta de fornecimento do serviço na região de crissiumal em razão dos fenômenos climáticos ocorridos em 2016. Naqueles casos a concessionária restou isentada de ter de pagar indenização, seja por dano moral ou material, vez que caracterizada situação de força maior (art. 393 do CC), o que afasta a existência do nexo de causalidade entre o agir da concessionária e o dano. Do cotejo dos documentos dos autos não se verifica a presença do nexo de causalidade a ensejar a condenação da ré ao pagamento da indenização pleiteada pelos autores. Ainda, não se demonstrou ter sido desmotivada ou exagerada a demora no restabelecimento

do serviço nos dois períodos que ultrapassaram o prazo da resolução nº 414/2010 da ANEEL. 3. Os autores comprovaram a existência de um poste amarrado em escora e outro quebrado e caído, sendo evidente a necessidade de reparos nestes, fins de possibilitar a segurança e continuidade na prestação do serviço essencial. 4. Em razão da sucumbência mínima da ré, seguem os ônus sucumbenciais conforme fixados na sentença hostilizada, nos termos do
art. 86, parágrafo único, do CPC
. Recurso de apelação parcialmente provido. Unânime.
(TJRS; AC 5000341-61.2018.8.21.0094; Crissiumal; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior; Julg. 27/07/2022; DJERS 28/07/2022) (grifo nosso)

Assim sendo, não há que se falar em indenização por danos morais ou materiais, pelo que, o não provimento do recurso é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, conforme os fundamentos acima. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)